Tribunal: TCU
Processo: 009.376/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Fiscobras 2021 - Fiscalização das obras de contenção do processo de erosão marinha da falésia do Cabo Branco em João Pessoa/PB, objeto da Transferência Legal SEDEC/MDR 203/2018, SIAFI 698487.

Inteiro teor:
Acórdão 544/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143 e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em fazer as seguintes determinações e recomendações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.376/2021-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Rubens Falcão da Silva Neto (XXX.529.604-XX). 1.2. Interessados: Comtermica Comercial Térmica Ltda. (08.560.898/0001-64); Congresso Nacional (vinculador); Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB (08.778.326/0001-56); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB; Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. recomendar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, nos casos de obras de prevenção a desastres de grande relevância ou que envolvam vultosos repasses de recursos federais, tais como aquelas previstas nas metas 2 e 3 da Transferência Legal 203/2018 (Siafi 698487), adote medidas de governança que tragam mais efetividade às ações e fortaleçam os controles sobre os projetos, a exemplo da contratação de instituição financeira federal, nos termos do § 7o do art. 1o- A da Lei 12.340/2010; 1.8.2. dar ciência à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que foram encontradas as seguintes desconformidades nas ações relacionadas à Transferência Legal 203/2018 (Siafi 698487): 1.8.2.1. empreendimento com EVTEA e RIMA defasados e sem a licença ambiental pertinente, em inobservância ao art. 6o, IX, da Lei 8.666/1993 (revogada) e ao art. 10 da Lei 6.938/1981, c/c o art. 19, I, do Decreto 99.274/1990; 1.8.2.2. empreendimento de grande vulto sem dotação orçamentária específica e não contemplado no anexo III (Investimentos Plurianuais Prioritários) do PPA 2020/2023, em desconformidade com os arts. 8o, § 1o, e 9o, ambos da Lei 13.971/2019; 1.8.2.3 falhas na transparência das informações em razão da não divulgação clara e objetiva das intervenções em plataformas oficiais, o que afronta o art. 1o-A, § 9o, da Lei 12.340/2010, c/c os arts. 38 e 39 do Decreto 11.219/2022; 1.8.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado de cópia da instrução da unidade técnica (peça 101), à Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, à Comtérmica Com. Térmica Ltda. e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec/MIDR); 1.8.4 determinar o apensamento definitivo dos autos ao TC Processo 015.942/2017-1 para subsidiar a remessa de informações ao Congresso Nacional.